Tribunal: TJES
Processo: 5003485-42.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Móvel; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003485-42.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
RECORRIDO: TAIZA GONZAGA CARVALHO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
MANTENHO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003485-42.2021.8.08.0048
RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
RECORRIDO: TAIZA GONZAGA CARVALHO
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME em face da r. sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. sentença ao afirmar que a demanda deve ter seu mérito apreciado.
Não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.
Passo a análise do mérito.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Trata-se de processo de Execução de Título Extrajudicial.
Analisando detidamente os autos, entendo que merece prosperar as alegações do recorrente, de modo que, ouso divergir do entendimento da magistrada sentenciante.
Conforme se observa no conjunto probatório, a parte exequente, ora recorrente, é cessionária de crédito administrativo.
No fundamentos da r. sentença, o juízo de piso entendeu ser vedado expressamente que a recorrente figure como parte nos processos apreciados pelos Juizados Especiais, por força do artigo 8º, § 1°, I, da Lei 9.099/95. O mencionado artigo dispõe:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.
§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: (Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009)
I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; (Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009)
II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; (Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009)
IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. (Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009)

Entretanto, resta evidenciado nos presentes autos que a recorrente se enquadra como microempresa, ao passo que, nos termos do inciso II, do art. 8º, da Lei 9.099/95, é plenamente admitido que as microempresas proponham ação perante o Juizado Especial.
Ademais, esse é o entendimento das Turmas Recursais do Espírito Santos, senão vejamos:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS SEGUNDA TURMA 19.11.2020 1 Recurso inominado nº. 0014248-09.2015.808.0725 Recorrente: PORTALFLEX CORRETORES ASSOCIADOS Recorrido (a): CARLOS ALBERTO BARBOSA DE SOUZA Relator: O SR. JUIZ DE DIREITO BOANERGES ELER LOPES PROJETO DE VOTO (Vistos etc.) I - RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança fundada em contrato de locação, na qual a parte autora sub-rogou-se no crédito em razão de contrato de administração imobiliária, pretendendo a condenação do requerido a quitação do débito no valor de R$ 10.655,08. Consta dos autos que não foi possível citar o réu, conforme se depreende da devolução sem leitura das cartas com aviso de recebimento (eventos 08, 35, 42, 64, 96, 147, 150, 154 e 176), bem como do retorno dos mandados de citação sem cumprimento (eventos 43, 77, 110, 113, 210). Sobreveio a R. Sentença proferida pelo D. Juízo de primeiro grau, cujo dispositivo apresenta o seguinte teor (evento 219): Necessário, neste momento, auferir ao processo uma resolução conforme dispõe a Lei 9.099/95. Sob respaldo do artigo 8° do dispositivo supra, não poderão ser partes no processo instituído pela lei de regência dos Juizados Especiais os cessionários de direito de pessoas jurídicas, conforme artigo que segue: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS SEGUNDA TURMA 19.11.2020 2 Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1 o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; Assim, entendo que, a contrario sensu, não podem demandar neste juízo pessoas jurídicas cessionários de direito de pessoas físicas. Dessa forma, entendo pela extinção do processo, sem análise de mérito definitiva, pelo fato da Lei de regência dos Juizados não abarcar o caso em tela. DISPOSITIVO Ante o exposto, declaro extinto o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do artigo 51, IV da Lei 9.099/95. A parte autora, PORTALFLEX CORRETORES ASSOCIADOS, apresentou Recurso Inominado (evento 223), tempestivo e devidamente preparado (evento 225). Nas razões recursais afirma que foi surpreendido com a R. Sentença, que não observou o contraditório e a ampla defesa. Aduz que a sentença foi genérica e equivocada. Assim, pede a decretação de nulidade da R. Sentença. É, em síntese, o relatório (artigo 38, caput, da Lei nº 9.099/95). Passo a fundamentar e decidir. II - FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual conheço do presente recurso. Passo à análise da preliminar. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS SEGUNDA TURMA 19.11.2020 3 Passo à análise das preliminares. DA PRELIMINAR DE NULIDADE Pretende a parte recorrente ver reconhecida a nulidade da R. Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. Com razão. A despeito de o artigo 8º da Lei nº. 9.099/95 estabelecer que, via de regra as pessoas jurídicas não podem propor ação perante o Juizado Especial Cível, certo é que o seu parágrafo primeiro, inciso II, estabelece uma exceção às pessoas enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006. Compulsando-se os autos, verifica-se que a presente ação foi proposta em 20/07/2015, data da qual a requerida possuía enquadramento jurídico de microempresa, comprovada por meio de demonstrativo de sua opção pelo sistema tributário Simples Nacional e declaração de enquadramento levado a registro na Junta Comercial, trazido aos autos no evento 2.2. Assim, imperioso se faz anular a R. Sentença haja vista a ausência de fundamentação e coerência com a prova dos autos a teor da previsão contida no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil e artigo 93, IX, da Constituição Federal. Ademais, há de se consignar que a simples consulta nos sistemas INFOJUD e SIEL, objetivando buscar o endereço da parte requerida para perfectibilizar a citação, não é incompatível com o sistema instituído pela Lei nº. 9.099/95, mormente no caso em tela, onde a parte autora demonstrou à exaustão ter esgotado todas as diligências a seu alcance para obter o endereço do requerido. * ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS SEGUNDA TURMA 19.11.2020 4 Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a R. Sentença e DETERMINAR o retorno dos autos à origem para seu regular processamento, devendo o D. Juízo de 1º Grau proceder à busca do endereço do requerido por intermédio das ferramentas INFOJUD e SIEL a fim de que seja perfectibilizada a citação. Sem condenação em honorários e custas processuais, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95. Submeto o presente ao Juiz Togado, nos termos do artigo 40, caput, da Lei 9.099/95. Priscila Roberte Nascimento Juíza Leiga * VOTO DO RELATOR Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto. BOANERGES ELER LOPES Juiz de Direito * VOTOS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS SEGUNDA TURMA 19.11.2020 5 O SR. JUIZ DE DIREITO LUIZ GUILHERME RISSO:- Acompanho o voto do Eminente Relator. * O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:- Voto no mesmo sentido. * DECISÃO Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento para anular a R. Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento, devendo o D. Juízo de 1º Grau proceder à busca do endereço do requerido por intermédio das ferramentas INFOJUD e SIEL a fim de que seja perfectibilizada a citação.Sem condenação em honorários e custas processuais, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95. (TJES. Classe: Recurso Inominado. Juiz: BOANERGES ELER LOPES. Órgão Julgador: 2ª TURMA RECURSAL. Data do Julgamento: 19/11/2020)

Por tais razões, entendo que merece reforma a r. sentença atacada, devendo os autos retornarem ao Juízo a quo para o regular processamento do feito.
Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para determinar o regular processamento do feito. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o resultado do julgamento.
É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.